Tribunal: TJSP
Processo: 2188221-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para afastar a incidência de juros de mora e de correção monetária fixadas pela lei municipal, superiores à Selic, não permitindo, contudo, que tal limitação se estenda a acordo de parcelamento – Reforma parcial do r. decisório – Possibilidade de aplicação dos parâmetros ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade para afastar a incidência de juros de mora e de correção monetária fixadas pela lei municipal, superiores à Selic, não permitindo, contudo, que tal limitação se estenda a acordo de parcelamento – Reforma parcial do r. decisório – Possibilidade de aplicação dos parâmetros ora estabelecidos para o recálculo da dívida tributária também ao débito parcelado, se for o caso – Ante o acolhimento integral da objeção processual, de rigor a condenação do Município agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais ora arbitrados por equidade, eis que o proveito econômico obtido não é mensurável – Recurso provido.